Tribunal: CARF
Processo: 10882.723893/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10882.723893/2015-25 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.112 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
OLAVO DOS SANTOS MANUTENCAO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte
for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723893/2015-25
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.112 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723893/2015-25

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 19/3/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 18/4/2018, recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
- o crédito tributário estaria prescrito.
- a Receita Federal do Brasil não teria dado publicidade à legislação relativa à
cobrança da multa.
- o cumprimento da obrigação principal justificaria o cancelamento da multa pelo
atraso no cumprimento da obrigação acessória.
- a entrega das GFIPs teria se dado de forma espontânea, atraindo a aplicação do
artigo 138 do Código Tributário Nacional.
- não teria sido intimado a apresentar esclarecimentos ou apresentar GFIPs.
- a multa iria contra jurisprudências administrativa e judicial, citando ainda a
Súmula 410 do STJ.
- a exigência violaria princípios constitucionais, como da proporcionalidade, da
razoabilidade e do não confisco.
- a exigência violaria o artigo 146 do Código Tributário Nacional, pela alteração
do critério jurídico.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Da leitura do recurso apresentado, verifico que ele reitera as alegações
apresentadas na impugnação. Considerando que o colegiado de primeira instância apreciou na
forma devida todas as questões suscitadas, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do
acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se
lembrar que esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.112 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723893/2015-25

tributário. Não há que se falar em prescrição contada da entrega da GFIP,
pois naquela data o crédito tributário (multa por atraso) não estava
constituído, o que só acontece a partir do lançamento e ciência à
contribuinte.
A impugnante aduziu genericamente a nulidade do lançamento a qual
deve ser afastada, uma vez que o auto de infração foi lavrado seguindo as
determinações do Decreto no 70.235, de 1972, arts. 9o e 10, contendo a
infração cometida (atraso na entrega da GFIP), a data limite e a data
efetiva de entrega, além do correto enquadramento legal. Para infirmar
essa constatação, caberia a ela comprovar eventual entrega no prazo.
Denúncia espontânea.
Sobre a denúncia espontânea, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a
vinculação do julgador administrativo. A autoridade administrativa, por
força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a
ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
Nesse sentido, foi prolatada a Solução de Consulta Interna (SCI) no 7 -
Cosit, de 26 de março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em
28/03/2014, que vincula essa autoridade julgadora e estabelece que:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED).
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA
NO
CASO
DE
ENTREGA DE GFIP APÓS PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal
enseja a aplicação de Multa por Atraso na Entrega de Declaração
(MAED), consoante o disposto no art. 32-A, II e §1o da Lei no 8.212, de
1991. Não ficando configurada denúncia espontânea da infração sendo
inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971,
de 2009.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, art. 32-A; Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de
2009, arts. 472 e 476, II, ‘b’, e §§ 5o a 7o.
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da
aplicação das multas por descumprimento da obrigação acessória prevista
no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991 – relacionadas à GFIP –
e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa aplicável no caso
de “falta de entrega da declaração [GFIP] ou entrega após o prazo”. O
§5o do referido art. 476 dispõe inclusive sobre os termos inicial e final
para efeitos da aplicação da multa por não entrega da GFIP ou entrega
após o prazo, definindo como termo final “a data da efetiva entrega ou,
no caso de não-apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração ou
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.112 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723893/2015-25

da Notificação de Lançamento”. Portanto em caso de entrega em atraso
da GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que houve
efetivamente a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, apenas esclarece que não é
aplicada multa por descumprimento de obrigação acessória no caso de
regularização da situação antes de qualquer ação fiscal, isso porque,
salvo quando houver disciplina específica que disponha o contrário,
eventual multa carecerá de amparo legal, já que, regra geral, as infrações
por descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta
de entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega
(art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de
2009), enquanto o art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável
às outras infrações que sejam sanadas espontaneamente pelo contribuinte
e para as quais não haja disciplina específica que preveja a aplicação de
multa por atraso no cumprimento da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que “considera-se
denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize
a situação que tenha configurado a infração[...]”, entretanto, no caso da
entrega em atraso de declaração, a infração é justamente essa (entrega
após o prazo legal), não havendo meios de sanar tal infração, de forma
que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Outro fator que corrobora com esse entendimento é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao disciplinar que o art. 138 do CTN
é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja
totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária
principal:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO
DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA.
MULTA. PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato
puramente formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração
do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo
direto com a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas
pelo art. 138, do CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001).
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÃO ENTREGUE
FORA DO PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. EXIGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AO
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.112 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723893/2015-25

ARTIGO 512 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 211 DO STJ.
I - A entrega da declaração do Imposto de Renda fora do prazo previsto
na lei constitui infração formal, não podendo ser tida como pura
infração de natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do Código de Processo Civil.
II - Ademais, “a par de existir expressa previsão legal para punir o
contribuinte desidioso (art. 88 da Lei n° 8.981/95), é de fácil inferência
que a Fazenda não pode ficar à disposição do contribuinte, não fazendo
sentido que a declaração possa ser entregue a qualquer tempo, segundo
o arbítrio de cada um.” (REsp n° 243.241/RS, Rel. Min. FRANCIULLI
NETTO, DJ de 21/08/2000).
III - A ausência de prequestionamento da matéria versada no recurso
especial,
embora
opostos
embargos
declaratórios,
impede
a
admissibilidade daquele, quanto a alegada ofensa ao artigo 512 do CPC,
a teor da Súmula 211 do STJ.
IV - Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag No 502.772/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
julgado em 25/11/2003, DJ 22/03/2004)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.
MULTA
MORATÓRIA.
CABIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
NÃO
CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo
previsto em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada
como infração de natureza tributária, apta a atrair o instituto da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código Tributário
Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e incentivando o não-
pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente qualquer
punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente
formal, sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como
obrigação acessória autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN,
estando o contribuinte sujeito ao pagamento da multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005;
REsp331.849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp
504967/PR,
Rel.
Ministro
FRANCISCO
PEÇANHA
MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp
504967/PR,
Rel.
Ministro
FRANCISCO
PEÇANHA
MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; EREsp n°
246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 20.08.2001;
EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.112 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723893/2015-25

20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ
13/02/02.
4 – Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp No 884.939/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em
05/02/2009, DJe 19/02/2009)
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o
condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da
declaração de rendimentos, pois os efeitos do art. 138 do CTN não se
estendem às obrigações acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp no 209.663/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido,
inclusive, objeto de Súmula, que transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa com
base na denúncia espontânea.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso
em tela, não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade
autuante dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito
tributário devido. A prova da infração é a informação do prazo final para
entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo
administrativo fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a
ação fiscal tem por escopo a obtenção dos meios de prova e demais
elementos necessários ao lançamento tributário, todos expressos no PAF,
art. 9o, e no CTN, art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser
respeitados, a intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária
ou oportuna, não cabendo alegar cerceamento do direito de defesa ou
ofensa ao princípio do contraditório ou devido processo legal. De fato,
após a ciência do auto de infração é que o contribuinte poderá exercer o
direito de defesa com todas as garantias constitucionais e legais inerentes.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, não contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum
momento há imposição de prévia intimação ao lançamento tributário.
Apenas nos casos em que a intimação é necessária, qual sejam a não
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.112 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723893/2015-25

apresentação da declaração e a apresentação com erros ou incorreções é
que a intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito tributário
somente será realizada se necessária, visando suprir o lançamento
daqueles elementos previstos em lei e sem os quais ele poderia resultar
ineficaz.
É esse o entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme ementas
abaixo transcritas:
MULTA ISOLADA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
É cabível a multa por entrega extemporânea da DCTF, a teor da norma
contida no artigo 7.o, I, da Lei n.o 10.426/2002, sem a necessidade de
prévia intimação quando constatada a impontualidade do contribuinte.
(Ac. no 301-34.901, de 11 de dezembro de 2008)
PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DCTF ORIGINAL.
A multa pelo atraso na entrega da DCTF independe de prévia intimação.
(Ac. no 303-35.194, de 27 de março de 2008).
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
Superadas eventuais preliminares que poderiam suscitar nulidade ou
questionar se o direito de constituir o crédito havia decaído ou o direito
de cobrar estava prescrito, uma multa cujo fato gerador é a entrega de
uma declaração em atraso tem o seu litígio essencialmente restrito a
matérias de fato. O que se espera do impugnante é que ele demonstre por
meio de provas que a entrega da declaração não se deu com atraso ou que
não estava obrigado a entregar tal declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único).
Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da
declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só está autorizada
como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa pertinente.
De acordo como o inciso V do art. 7o da Portaria do Ministro da Fazenda
n.o 341, de 12 de julho de 2011, “são deveres do julgador observar o
disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos”. Logo, o julgador
administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao
entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade
ou de outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.112 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723893/2015-25

a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no §
3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao
término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final
a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da
lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa
aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
Não há que se falar também em alteração de critério jurídico, violação do
princípio da segurança jurídica ou do princípio da publicidade. Essa
alteração ocorreu já no início de 2009, com a inserção do art.32-A da Lei
no 8.212, de 1991, no arcabouço jurídico pela Medida Provisória no 449,
de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas
vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por
atraso na entrega de GFIP, até então inexistente.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção
pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais
os princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao
legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la .
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656,
de 2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação
(20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até
31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos
geradores de contribuição previdenciária, que não é o caso dos autos.
Quantos aos julgados citados na manifestação de inconformidade, vale
esclarecer que produzem efeitos apenas para as partes envolvidas e não
vinculam esta Delegacia de Julgamento.
Acrescento que, no tocante à falta de intimação prévia ao lançamento, a matéria já
se encontra sumulada, sendo de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.112 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723893/2015-25

Por seu turno, a Súmula no 410 do STJ trata das formas de intimação de decisões
judicias que impõem obrigação de fazer ou não fazer, não tendo aplicação nesses autos.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, como apontado na
decisão recorrida, não cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a
vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das normas
regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este
colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital